Tribunal: TJDFT
Processo: 0712199-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712199-70.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vanildo Ribeiro dos Santos contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de usucapião n. 0702545-05.2025.8.07.0018 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela provisória de urgência formulado por ele (id 229753043 dos autos originários). Distrito Federal apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (id 71057996). Suscitou preliminar de ilegitimidade passiva e pediu o desprovimento do agravo de instrumento. Intime-se Vanildo Ribeiro dos Santos para apresentar manifestação sobre a preliminar suscitada em contrarrazões ao agravo de instrumento apresentada por Distrito Federal com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de quinze (15) dias. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator